Tribunal: TJSP
Processo: 1006405-96.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos apresentados pela instituição financeira se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes - O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide não é suficiente, por

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos apresentados pela instituição financeira se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes - O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide não é suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que se trata de momento anterior à formalização do contrato – Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada - Em que pesem os extratos apresentados, não logrou a instituição financeira, conforme lhe incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a existência do débito de R$ 993,34, que deu ensejo à restrição creditícia realizada em 09.01.2018 - Descabimento, no entanto, do pleito indenizatório – Conquanto não se discuta que a indevida anotação de restrição creditícia seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para o pedido indenizatório formulado, em razão da coexistência, à época, de outra restrição – Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006405-
96.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DA PIEDADE
MELO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006405-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 43588 - Fernando
2
VOTO No: 43588
APEL. No: 1006405-96.2019.8.26.0704
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Monica Lima Pereira
APTE.: Maria da Piedade Melo Silva
APDO.: Banco Bradesco S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Diversamente do alegado, os documentos
apresentados pela instituição financeira se apresentam
bastantes para demonstrar a existência e higidez da
relação jurídica havida entre as partes - O fato de a
proposta de adesão apresentada não conter o número do
contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide não
é suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da
relação jurídica havida, já que se trata de momento anterior
à formalização do contrato
Ausência de justa causa,
todavia, para a restrição creditícia efetuada - Em que
pesem os extratos apresentados, não logrou a instituição
financeira, conforme lhe incumbia (artigo 373, II, do Novo
Código de Processo Civil), comprovar a existência do
débito de R$ 993,34, que deu ensejo à restrição creditícia
realizada em 09.01.2018 - Descabimento, no entanto, do
pleito indenizatório
Conquanto não se discuta que a
indevida anotação de restrição creditícia seja passível de
gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa
para o pedido indenizatório formulado, em razão da
coexistência, à época, de outra restrição Súmula no 385,
do E. Superior Tribunal de Justiça Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Maria da Piedade Melo Silva em
face de Banco Bradesco S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida pela
inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores, de dívida sobre a qual
afirmou desconhecer a origem. Pugnou pela declaração da inexistência do débito,
bem como pela reparação do dano decorrente.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse
processual e a inépcia da inicial. No mérito, sustentou a regularidade da restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006405-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 43588 - Fernando
3
creditícia, em virtude do inadimplemento da autora.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 138/142, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenada a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios no montante equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada, contudo, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, insiste a autora na ausência de
comprovação da regularidade da restrição creditícia impugnada, de sorte que se
afigura, de rigor, a reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
Diversamente do alegado, os documentos juntados à fl.
122/129, pela instituição financeira, são bastantes para demonstrar a existência e
higidez da relação jurídica havida entre as partes.
Consoante se verifica do documento de fl. 122, a proposta de
adesão foi devidamente firmada pela autora, cuja assinatura, diga-se, não restou
impugnada.
O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o
número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide (fl. 30) não é
suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que se
trata de momento anterior à formalização do contrato.
Por outro lado, no que toca à higidez da restrição creditícia,
respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença proferida não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006405-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 43588 - Fernando
4
prosperar.
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação indevidas, incumbe à fornecedora do serviço provar a regularidade dos
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Em que pesem os extratos apresentados à fl. 127/129, não
logrou a instituição financeira, conforme lhe incumbia (artigo 373, II, do Novo Código
de Processo Civil), comprovar a existência do débito de R$ 993,34, que deu ensejo à
restrição creditícia impugnada, realizada em 09.01.2018 (fl. 30).
Observado que os extratos apresentados são referentes aos
períodos de março de 2015 a abril de 2017, falece, com efeito, justa causa para a
restrição creditícia efetivada.
No que tange à pretensão indenizatória, todavia, não assiste
razão à autora.
Conquanto não se discuta que a indevida anotação de
restrição creditícia seja passível de causar abalo de ordem moral, não medra, no caso
específico, a reparação almejada pela autora.
Isto porque, conforme demonstrado pelo documento de fl. 30, à
época do indevido apontamento realizado pela instituição financeira requerida
(01.2018), coexistia outra restrição creditícia em nome da autora (Bradesco Cartões,
no importe de R$ 439,78, incluída em 09.01.2018), cuja licitude não restou
comprovadamente inquinada.
Ora, quem já possui anotação nos cadastros de restrição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006405-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 43588 - Fernando
5
crédito anteriormente, não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, independentemente
do valor negativado.
Cabe esclarecer, inclusive, que essa questão restou pacificada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do verbete da Súmula no 385:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para declarar a inexigibilidade do débito impugnado. Repartidas, entre as partes, as
custas e despesas processuais, com a fixação dos honorários advocatícios em 15%
sobre o valor atribuído à causa, devendo, cada parte, pagar ao patrono da outra a
quantia equivalente à metade, observada, todavia, quanto à autora, a gratuidade da
assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica